Tribunal: TJDFT
Processo: 0722210-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722210-63.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS EMBARGADO: VANEIDE VIEIRA LIMA, LIDIA MAGALHAES CARRARA DESPACHO Em face de eventual efeito infringente a ser conferido aos embargos opostos pelo réu (ID 56247819), intime-se a autora/embargante para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2°, do CPC. Int. Brasília/DF, 13 de março de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora